Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722413-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS, IMOBILIÁRIOS LTDA e TAIPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0709211-83.2019.8.07.0001), que tem como exequente o CONDOMÍNIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL. A decisão agravada determinou o retorno dos autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos, não devendo incidir juros de mora, honorários sucumbenciais, bem como a multa e honorários do artigo 523 do CPC sobre o valor das astreintes (ID 123005738): “A contadoria apresentou manifestação em ID 116895245 solicitando os parâmetros dos cálculos a este Juízo, pois as alegações dos executados remetem a questões jurídicas. Ressaltou ainda que a parte exequente impugnou a apuração de ID 114840699 informando que o só houve a realização do bloqueio no valor de R$ 203.874,36 na conta da empresa TAIPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES LTDA e que a quantia bloqueada da empresa PROJETO SITIO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no valor de R$ 203.874,36 foi devolvido. As partes foram intimadas a se manifestar quanto ao parecer da contadoria judicial e, na oportunidade, ratificaram as suas impugnações no que concerne à discordância dos cálculos de ID 114840699. É o relato necessário. Decido. Compulsando os autos, verifiquei que assiste razão à parte exequente nas alegações acerca das quantias bloqueadas, pois, conforme informações do BRB em ID 96736694, os valores bloqueados da empresa PROJETO SITIO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foram devolvidos posteriormente. Dessa forma, os valores referentes ao pagamento de tal empresa devem ser excluídos dos cálculos. Em relação ao defendido pelas executadas, de que não deve incidir juros de mora, honorários sucumbenciais, bem como a multa e honorários do artigo 523 do CPC sobre o valor das astreintes, também assistem razão às mesmas. Explico: Apesar de a sentença de ID 32271657 - Pág. 6, item “b” ter condenado as rés ao pagamento de R$ 100.000,00, a título de astreintes, determinando a incidência de juros de mora a contar da intimação da sentença, tal incidência não está de acordo com os entendimentos do TJDFT e STJ. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do TJDF, as astreintes é uma multa processual fixada pelo juiz como forma de garantir a efetividade da decisão judicial, não ostentando ela caráter condenatório. Já o juros de mora exerce a mesma função sancionatória da astreintes, sendo a sua incidência sobre a multa considerado bis in idem, o que é vedado. In verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA. ASTREINTES. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO APENAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES STJ. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O DEVIDO APÓS OS NOVOS CÁLCULOS. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. A natureza jurídica da multa aplicada na origem é de astreintes, pois foi arbitrada como mecanismo para coibir o descumprimento da obrigação imposta por ordem judicial. 3. A jurisprudência do STJ e a deste Tribunal orienta que os juros de mora e as astreintes exercem a mesma função sancionatória decorrente do descumprimento da obrigação no prazo estipulado, motivo pelo qual não podem ser cumulados, sob pena de bis in idem. 4. Os juros de mora devem ser decotados dos cálculos da multa aplicada, mantendo-se apenas a correção monetária desde a data do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). 5. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1311561, 07250744820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Grifo nosso. É importante ressaltar que não há falar em coisa julgada no tocante à forma e o valor fixados das astreintes, portanto, é necessário o decote do juros de mora sobre o valor da multa sem que isso seja considerado ofensa a coisa julgada. Ademais, as astreintes também não integram a base de cálculo da verba honorária tampouco a multa e honorários advocatícios do art. 523, do CPC devem incidir sobre o valor da referida multa. In verbis: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. ARBITRAMENTOS DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA SOBRE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIR A DECISÃO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os juros moratórios são devidos a partir da intimação do devedor para o cumprimento a decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos. Logo, não incidem juros moratórios até o término do prazo para quitação do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento. 2. A aplicação de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos. 3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, as astreintes não integram a base de cálculo da verba honorária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1304024, 07150046920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo nosso. Vale esclarecer ainda que a alegação de excesso na execução não deve prevalecer porquanto o exequente apenas adotou o comando estabelecido na sentença. Isto posto, conclui-se que os cálculos da contadoria merecem retificação. Assim, retornem-se os autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos, conforme a presente decisão.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 127605798): “Trata-se de embargos opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, as agravantes afirmam que os valores só foram apontados após a demonstração do excesso pela ré, consequentemente deve ser prestigiado o trabalho do advogado, condenando o condomínio autor ao pagamento de honorários sobre o valor apurado em excesso, pois é exatamente o benefício econômico provocado, previsto no CPC como apto a ensejar sucumbência. Alegam que na eventualidade de se entender que o credor apenas teria adotado o comando sentencial, isso poderia eventualmente ser considerado quanto a incidência de juros sobre as astreintes, mas não em relação a inclusão dos valores das astreintes como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, da multa e dos honorários do artigo 523 do CPC. Sustentam que pelo menos em relação a esses valores, pode-se considerar excesso, pois não estavam estabelecidos na sentença. Aduzem que a decisão atacada deve ser reformada também quanto a necessidade de que a contadoria apurar os cálculos até a data do cálculo do condomínio autor (ID 68059644), possibilitando que seja verificado o valor exato do excesso cobrado. Asseveram que essa medida possibilita que os honorários sejam calculados sobre o montante excessivo, sem prejuízo para qualquer das partes. Assim, o agravante requer, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento “para que o condomínio seja condenado a pagar pelos honorários advocatícios sobre o valor decotado ou, quando menos, pelo benefício econômico da retirada dos valores dos honorários sucumbenciais, da multa e dos honorários do artigo 523 do CPC sobre a base de cálculo das astreintes”., bem como para “determinar que a il. Contadoria apure a sua conta até a data do cálculo do condomínio autor (ID 68059644), possibilitando que seja verificado o valor exato do excesso cobrado” (ID 37064836). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 37064839). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator